Tribunal: TJDFT
Processo: 0725830-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JAIR COELHO BAYMA, em face à decisão da 24a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de consulta aos sistemas Sisbajud na modalidade “teimosinha”, no cumprimento de sentença requerido por BANCO DO BRASIL S/A. O agravante informou que foi realizada transação na origem e manifestou-se pela perda de objeto do recurso (ID 49718745). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi realizado acordo entre as partes. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006